Tribunal: STJ
Processo: 1421039-24.2024.8.12.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2984662 - MS(2025/0251884-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCIA ALVARES MACHADO CERQUEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
. REGRA
SÚMULA 315/STJ
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
.
. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ SÚMULA 284/STF
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA56351625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: fb11e746-9e9a-4fd1-bf59-ea42433c0fe8

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2984662 - MS(2025/0251884-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCIA ALVARES MACHADO CERQUEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
REGRA
SÚMULA 315/STJ.
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 284/STF.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos por MARCIA ALVARES
MACHADO CERQUEIRA ao acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, com a seguinte tese de
julgamento (fl. 195):
“1. A pretensão de revisar a negativa de justiça gratuita, calcada em
premissas fáticas sobre renda e condições econômicas, esbarra na Súmula n. 7 do
STJ. 2. A deficiência de fundamentação, por falta de indicação precisa dos
dispositivos legais violados, atrai a Súmula n. 284 do STF quanto à alínea a. 3. O
dissídio jurisprudencial não se conhece quando ausentes a indicação específica
dos dispositivos e o cotejo analítico, e quando a aferição da similitude fática
demanda reexame de provas”.
A parte embargante (fls.
) aduz divergência interpretativa quanto ao
206/210
alcance da
em hipóteses de concessão de justiça gratuita fundada em
Súmula 7/STJ
prova documental já constante dos autos, defendendo tratar-se de revaloração jurídica
de fatos incontroversos, e não de reexame probatório.
Sustenta que o acórdão embargado, ao qualificar a análise da
hipossuficiência como questão “puramente fática”, restringiu indevidamente o acesso à
Documento eletrônico VDA54879000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:59
Código de Controle do Documento: f3f80364-27d7-4e1a-b5f6-bb776d8ef69a

justiça e ignorou a distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica dos fatos
já delineados.
Aponta como acórdãos paradigmas:
1)
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
REsp n. 1.969.648/DF,
e
21/10/2022;
2)
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.115.300/PR,
19/8/2009.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de divergência não ultrapassam o juízo de admissibilidade.
Mediante exame dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial, ante a incidência das
Súmulas
e
Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
7/STJ
284/STF.
impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência na
hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da
Súmula 315/STJ.
Consoante se observa do acórdão embargado, mostra-se inequívoca a
incidência do óbice da
na medida em que
Súmula 315/STJ,
não examinou o mérito
, a obstar a admissibilidade dos embargos de divergência,
do recurso especial
porquanto não evidenciada divergência de teses jurídicas, nos termos do
§ 1o,
art. 266,
do RISTJ e do
do Código de Processo Civil. Nesse diapasão: AgInt nos
art. 1.043
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.441.916/SC,
26/8/2020;
AgRg nos
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.803.437/SC,
e AgInt nos
Ministro Humberto Martins, Corte
17/6/2020;
EAREsp n. 1.022.112/SP,
Especial, DJe 4/4/2018.
Apesar do esforço argumentativo dos embargantes, a pretensão é de
reexame dos critérios de admissibilidade. Isso porque não há discussão de tese
, mas da avaliação se no caso concreto houve o acerto da aplicação do óbice
jurídica
pelo órgão fracionário.
É firme o entendimento no âmbito da Corte Especial do STJ, no sentido de
que não cabe a oposição de embargos de divergência com o objetivo de discutir o
acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA54879000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:59
Código de Controle do Documento: f3f80364-27d7-4e1a-b5f6-bb776d8ef69a

especial, como nos casos em que o acórdão embargado obsta o exame da
controvérsia com base na
Ilustrativamente: AgInt nos
Súmula n. 7/STJ.
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.883.018/RJ,
AgRg nos
Ministro Francisco Falcão, Corte
17/11/2023;
EREsp n. 1.388.345/AL,
Especial, DJe
AgInt nos
Ministro Luis Felipe
15/9/2023;
EREsp n. 1.530.013/PR,
Salomão, Corte Especial, DJe
e AgRg nos
Ministro
2/5/2018;
EAREsp n. 585.779/MS,
Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/3/2016.
Ante o exposto,
os embargos de divergência.
indefiro liminarmente
Caso tenham sido anteriormente fixados, majoro os honorários recursais em
desfavor da parte embargante para 15% (quinze por cento) sobre o valor arbitrado na
origem, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se for o
art. 85,
caso, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA54879000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:59
Código de Controle do Documento: f3f80364-27d7-4e1a-b5f6-bb776d8ef69a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EAREsp 2.984.662 / MS
Número Registro: 2025/0251884-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08517099120248120001
14210392420248120000
1421039242024812000050002
8517099120248120001
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARCIA ALVARES MACHADO CERQUEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/04/2026
28/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Documento eletrônico VDA56280110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: bc565ab6-9669-4ee3-a5d1-92e1c256fb70

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: bc565ab6-9669-4ee3-a5d1-92e1c256fb70